Tribunal: STJ
Processo: 0001782-35.2017.8.08.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929120 - ES(2025/0163196-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NUTRIPETRO S/A
ADVOGADOS
: FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
SÍLVIA VILAS BOAS VENTURA - RJ241868
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
AGRAVADO
: VERA LUCIA PIMENTEL
AGRAVADO
: RAMALHO GOMES PIMENTEL
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE MELO - ES017201
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIDADE DOCUMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ, quanto às alíneas
e do
a c
art. 105,
III, da Constituição Federal, afirmando a parte agravante o atendimento dos
pressupostos de admissibilidade.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória incidental de falsidade de
documento, visando à declaração de falsidade de certidão cartorária apresentada
nos embargos de terceiro, com suspensão do processo principal e realização de
prova pericial nos livros cartorários.
3. A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485,
IV,
do Código de Processo Civil, ao reconhecer a preclusão temporal
c/c art. 430,
da arguição de falsidade; fixou honorários em 10% sobre o valor da causa dos
embargos de terceiro.
4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito,
ao concluir que a ação declaratória de falsidade documental é demanda autônoma
não sujeita ao prazo do
do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo de
art. 430
origem definir a pertinência da prova pericial.
Documento eletrônico VDA54868873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 68f4ac22-108c-47f9-aa1b-b8276676c5fa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão declaratória autônoma
pode contornar a preclusão da arguição incidental de falsidade, à luz do
II,
art. 19,
do Código de Processo Civil; (ii) saber se o prazo de 15 dias do
parágrafo
art. 430,
único, do Código de Processo Civil se aplica também à ação própria vinculada à
instrução de processo em curso, vedando o ajuizamento fora do prazo; (iii) saber se
a ausência de impugnação oportuna nos embargos de terceiro gera presunção de
autenticidade do
III, do Código de Processo Civil que impede a
art. 411,
rediscussão por ação autônoma, sem prova de vícios; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial, com acórdão do TJGO que reconhece a preclusão e a
impossibilidade de ação declaratória após o prazo do art. 430.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ ao
afirmar que a preclusão do incidente não impede a ação autônoma declaratória de
falsidade, nos termos do
II, do Código de Processo Civil, atraindo o óbice
art. 19,
da Súmula n. 83 do STJ.
7. Quanto à presunção de autenticidade do
III, do Código de Processo
art. 411,
Civil, a Corte de origem assentou que ela não obsta a ação autônoma de falsidade e
que a necessidade de prova pericial deve ser apreciada pelo juízo natural, o que
igualmente se alinha ao entendimento do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A alegada divergência jurisprudencial não se configura, pois o acórdão estadual
decidiu em linha com a orientação do STJ, sendo inviável o conhecimento pela
alínea quando já incide a Súmula n. 83 do STJ sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter acórdão que
Tese de julgamento
admite ação autônoma declaratória de falsidade documental, nos termos do art. 19,
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar a tese de que a
presunção de autenticidade do
III, do CPC obsta a ação autônoma,
art. 411,
competindo ao juízo de origem apreciar a pertinência da prova pericial”.
CPC, arts. 19, II, 430, parágrafo único, 411, III,
Dispositivos relevantes citados:
485, IV, 85, § 11, § 2; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 68f4ac22-108c-47f9-aa1b-b8276676c5fa

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 68f4ac22-108c-47f9-aa1b-b8276676c5fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929120 - ES (2025/0163196-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NUTRIPETRO S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO TEIXEIRA OZI - SP172594
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
SÍLVIA VILAS BOAS VENTURA - RJ241868
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
AGRAVADO
: VERA LUCIA PIMENTEL
AGRAVADO
: RAMALHO GOMES PIMENTEL
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE MELO - ES017201
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ, quanto às alíneas e do
III,
a c
art. 105,
da Constituição Federal, afirmando a parte agravante o atendimento dos pressupostos
de admissibilidade.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória incidental de falsidade de
documento, visando à declaração de falsidade de certidão cartorária apresentada nos
embargos de terceiro, com suspensão do processo principal e realização de prova
pericial nos livros cartorários.
3. A sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485,
IV, c/c
do Código de Processo Civil, ao reconhecer a preclusão temporal da
art. 430,
arguição de falsidade; fixou honorários em 10% sobre o valor da causa dos embargos
de terceiro.
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

4. A Corte de origem anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, ao
concluir que a ação declaratória de falsidade documental é demanda autônoma não
sujeita ao prazo do
do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo de origem
art. 430
definir a pertinência da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão declaratória autônoma
pode contornar a preclusão da arguição incidental de falsidade, à luz do
II, do
art. 19,
Código de Processo Civil; (ii) saber se o prazo de 15 dias do
parágrafo
art. 430,
único, do Código de Processo Civil se aplica também à ação própria vinculada à
instrução de processo em curso, vedando o ajuizamento fora do prazo; (iii) saber se a
ausência de impugnação oportuna nos embargos de terceiro gera presunção de
autenticidade do
III, do Código de Processo Civil que impede a rediscussão
art. 411,
por ação autônoma, sem prova de vícios; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial, com acórdão do TJGO que reconhece a preclusão e a
impossibilidade de ação declaratória após o prazo do art. 430.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ ao afirmar
que a preclusão do incidente não impede a ação autônoma declaratória de falsidade,
nos termos do
II, do Código de Processo Civil, atraindo o óbice da Súmula n.
art. 19,
83 do STJ.
7. Quanto à presunção de autenticidade do
III, do Código de Processo Civil,
art. 411,
a Corte de origem assentou que ela não obsta a ação autônoma de falsidade e que a
necessidade de prova pericial deve ser apreciada pelo juízo natural, o que igualmente
se alinha ao entendimento do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. A alegada divergência jurisprudencial não se configura, pois o acórdão estadual
decidiu em linha com a orientação do STJ, sendo inviável o conhecimento pela alínea
quando já incide a Súmula n. 83 do STJ sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter acórdão que
Tese de julgamento
admite ação autônoma declaratória de falsidade documental, nos termos do art. 19,
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar a tese de que a
presunção de autenticidade do
III, do CPC obsta a ação autônoma,
art. 411,
competindo ao juízo de origem apreciar a pertinência da prova pericial”.
CPC, arts. 19, II, 430, parágrafo único, 411, III, 485,
Dispositivos relevantes citados:
IV, 85, § 11, § 2; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NUTRIPETRO S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 83
do STJ, quanto às alegações veiculadas pelas alíneas
e
do
III, da
a
c
art. 105,
Constituição Federal.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 826.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJES em apelação nos autos de ação
declaratória incidental de falsidade documental.
O julgado foi assim ementado (fl. 612):

APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE FALSIDADE DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECLUSÃO DO ARTIGO 430 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADA - DEMANDA
AUTÔNOMA - NECESSIDADE DE EXAME DA PERTINÊNCIA DA PROVA
PERICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA.
1. Na ação rescisória de n° 0006813-20.2018.8.08.0000 não foi determinado o
sobrestamento dos embargos de terceiro de n° 0003396-04.2016.8.08.0006 nem desta
ação declaratória, o que afasta a alegação de nulidade da sentença.
2. Não há que se falar na ausência de pressuposto processual para a propositura
de ação declaratória de falsidade documental, porque não incide o prazo do artigo 430
do CPC, logo, não há que se falar em preclusão temporal para a alegação de falsidade
de documento que acompanha a inicial dos aludidos embargos de terceiro.
3. Incumbe ao juízo de origem, na qualidade de destinatário da prova e com base
no princípio da persuasão racional, apreciar a pertinência ou não de produção de prova
pericial acerca das certidões de escritura de compra e venda do imóvel objeto dos
embargos de terceiro.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
628):
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - PREMISSA FÁTICA
EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO
DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL POR VIA AUTÔNOMA -
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA
INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Este órgão colegiado, com arrimo na jurisprudência e na doutrina pátria,
compreendeu que a leitura sistemática da petição inicial demonstra a pretensão
declaratória de falsidade por ação autônoma, portanto, foi devidamente afastada a
preclusão do
do CPC.
art. 430
2. Ainda que alegue a intenção de prequestionamento, na realidade, a parte
embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra o
resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os
fundamentos do decisum deste órgão colegiado.
3. Recurso conhecido e improvido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 19, II, do Código de Processo Civil, porque a pretensão declaratória
autônoma não poderia ser utilizada para contornar a preclusão da arguição incidental
de falsidade, devendo observar o prazo legal de 15 dias, sob pena de insegurança e
reabertura indevida da instrução;
b) 430, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já que o prazo de 15
dias seria aplicável tanto ao incidente quanto à ação própria quando vinculada à
instrução de processo em curso, inexistindo possibilidade de ajuizamento fora do
prazo;
c) 411, III, do Código de Processo Civil, pois a ausência de impugnação
oportuna nos embargos de terceiro teria gerado presunção de autenticidade do
documento público, o que impediria a rediscussão por ação autônoma sem
demonstração de vícios como erro de fato ou coação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a preclusão da via
incidental não obsta a pretensão declaratória de falsidade por ação autônoma,
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

divergiu do entendimento do TJGO que reconheceu a impossibilidade de ação
declaratória após a preclusão.
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a sentença de
extinção sem resolução de mérito; requer ainda a uniformização de entendimento
para reconhecer a preclusão temporal e a impossibilidade de ação autônoma em tais
hipóteses.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória incidental de falsidade de
documento em que a parte autora pleiteou a declaração de falsidade de certidão
cartorária apresentada nos embargos de terceiro, com suspensão do processo
principal e realização de prova pericial nos livros cartorários.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito, com base no
IV, c/c
do Código de Processo Civil, ao
art. 485,
art. 430,
reconhecer a preclusão temporal da arguição de falsidade; fixou honorários em 10%
sobre o valor da causa dos embargos de terceiro.
A Corte de origem reformou a sentença, anulando-a e determinando o
regular prosseguimento do feito, ao concluir que a ação declaratória de falsidade
documental é demanda autônoma não sujeita ao prazo do
do Código de
art. 430
Processo Civil, cabendo ao juízo de origem definir a pertinência da prova pericial.
I - Arts. 19, II, e 430, parágrafo único, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que a ação declaratória
autônoma não poderia suprir a preclusão da via incidental, pois o prazo de 15 dias do
deveria alcançar também a ação própria quando vinculada à instrução de
art. 430
processo em curso, sob pena de insegurança jurídica.
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

O acórdão recorrido concluiu que a preclusão do incidente não impede a
propositura de ação autônoma declaratória de falsidade, nos termos do
II, do
art. 19,
Código de Processo Civil, e que compete ao juízo de origem apreciar a necessidade
de perícia.
Assim, ao decidir que a preclusão do incidente não impede a pretensão
autônoma de declaração de falsidade prevista no
II, está em sintonia com o
art. 19,
entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Nesse
sentido, o seguinte julgado:
Relator Ministro Arnaldo Esteves
REsp n. 423.134/RJ,
Lima, DJe de 9/10/2006.
II -
III, do CPC
Art. 411,
A recorrente afirma que a ausência de impugnação oportuna ao documento
nos embargos de terceiro gerou a presunção de autenticidade do
III,
art. 411,
impedindo a rediscussão por ação autônoma, sem prova de vícios como erro de fato
ou coação.
O acórdão recorrido assentou que a presunção de autenticidade não afasta
a possibilidade de ação autônoma para declaração de falsidade, e que eventual
produção de prova pericial deve ser apreciada pelo juízo natural da causa.
Assim, ao decidir que a presunção de autenticidade não obsta a ação
autônoma declaratória de falsidade, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, o seguinte julgado:
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
REsp n. 423.134/RJ,
9/10/2006.
III - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com acórdão do TJGO que reconheceu a
preclusão e a impossibilidade de discutir a matéria em autos incidentais após o prazo
do art. 430.
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

A Corte estadual decidiu em linha com a jurisprudência do STJ, admitindo
a ação autônoma de falsidade documental, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ quanto à alínea .
c
A imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52886370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:09
Código de Controle do Documento: 8d8b4257-de32-4a11-9297-617f45c0659b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.929.120 / ES
Número Registro: 2025/0163196-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017823520178080006 17823520178080006
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NUTRIPETRO S/A
ADVOGADOS : FLÁVIA COSTA GOMES MARANGONI - DF034404
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - DF050240
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
SÍLVIA VILAS BOAS VENTURA - RJ241868
AGRAVADO
: VERA LUCIA PIMENTEL
AGRAVADO
: RAMALHO GOMES PIMENTEL
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES DE MELO - ES017201
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: 37a561c0-477f-46f3-a6b2-021925507583

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: 37a561c0-477f-46f3-a6b2-021925507583